Tribunal: TJDFT
Processo: 0715275-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715275-15.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO MODELLE LTDA - ME AGRAVADO: SEBASTIAO HERMELINO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COLÉGIO MODELLE LTDA – ME contra a decisão que não conheceu da apelação interposta em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, in verbis: Com efeito, somente há que se falar em adoção do princípio da fungibilidade caso restasse provada nos autos a presença de dúvida objetiva, a inexistência de erro grosseiro e a tempestividade da peça recursal. No caso dos autos, todavia, não diviso a presença dos pressupostos que autorizam a flexibilização do comando normativo regente do tema recursal, razão pela qual não conheço do recurso interposto. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exeqüente para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer acerca do interesse na constrição dos bens indicados pela parte executada sob o ID 38833283, sob pena da suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, CPC. A Agravante sustenta que o juízo de admissibilidade da apelação é privativo do Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil. Requer o provimento do recurso para que a apelação seja remetida ao Tribunal de Justiça. Preparo às fls. 1 IDs 10395199 e 10395200. Em contrarrazões, o Agravado argumenta que o recurso não infirmou os fundamentos da decisão agravada e tem intuito protelatório. Pede o desprovimento do recurso e a condenação do Agravante por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. Consoante a inteligência do artigo 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade da apelação cabe exclusivamente ao tribunal de justiça. Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves: O juiz de primeiro grau não faz mais um juízo de admissibilidade da apelação, limitando-se a determinar a intimação do apelado quando interposto o recurso e após o transcurso do prazo de quinze dias, com ou sem contrarrazões, encaminhar o processo ao tribunal de segundo grau. (Novo CPC, 2a ed., Método, 2015, p. 572). Ao não conhecer da apelação interposta contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a decisão agravada então usurpou a competência do tribunal. Todavia, decisão que invade competência do tribunal desafia reclamação, a teor do que dispõe o artigo 988, inciso I e § 1o, do Código de Processo Civil: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; (...) § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Nesse sentido, anota Cassio Scarpinella Bueno: Se, não obstante a clareza do § 3o do art. 1.010, houver algum óbice ao envio dos autos ao Tribunal competente tão logo superadfos os atos previstos nos seus §§ 1o e 2o, cabe reclamação pelo interessado com fundamento no inciso I do art. 988. A hipótese é de usurpação de competência daquele órgão jurisdicional pelo juízo da primeira instância. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Vol. 2, 8a ed., Saraiva, p. 602) Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA SEGUNDA TURMA CÍVEL DO TJDFT. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. Reclamação apresentada pelo exequente, com base no art. 988, I, do CPC c/c o art. 196, I, do Regimento Interno do TJDFT, contra decisão que inadmitiu o processamento de apelação em cumprimento de sentença. 1.1. Pedido de preservação da competência do Tribunal para realizar o juízo de admissibilidade do recurso. 2. O juízo de admissibilidade da apelação, desde a vigência do atual Código de Processo Civil, é realizado exclusivamente pelo Juízo ad quem e não mais pelo a quo. 2.1. Inteligência do art. 1.010, § 3o, do CPC, que trata especificamente da apelação: "Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade." 3. Sendo a 2a Turma Cível preventa para o julgamento da apelação, cabe-lhe apreciar a reclamação apresentada contra decisão que inadmitiu o recurso. 4. Jurisprudência: "A teor do disposto nos §§ 1.o e 3.o do artigo 1.010 do vigente Diploma Processual Civil não há mais que se falar em duplo juízo de admissibilidade do recurso. Após o prazo para contrarrazões, aquele deve ser remetido à instância recursal, que averiguará a presença dos pressupostos de admissibilidade, bem como, em sendo o caso, aplicará a fungibilidade entre o recurso apresentado e o adequado à espécie." (07027331920168070016, Relatora Marilia De Avila e Silva Sampaio, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, DJE: 08/02/2017). 5. Reclamação procedente. (RCL 07098561420198070000, 2a T., rel. Des. João Egmont, DJe 20/11/2019). Carece o presente recurso, portanto, de adequação. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 5 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator